Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 60545913, tendo em vista que o pedido liminar da apelante/autora já restou devidamente analisado em decisão preclusa nos autos (ID 58229998) e não foi sequer alegada nenhuma hipótese de preferência legal no julgamento. Dessa forma, à Secretaria, para que, observada a ordem legal, inclua o feito na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora